Tribunal: TJPA
Processo: 0004769-16.2014.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004769-16.2014.8.14.0060

APELANTE: ROQUE CALIARI

APELADO: M. A. S. S., JOSE EUSTAQUIO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº

0004769-16.2014.814.0060

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

TOMÉ -AÇU -PARÁ(VARA ÚNICA)

APELANTE: ROQUE CALIARI

ADVOGADO:

KARLA CRISTINA MARTINS DA SILVA NAGAI

- OAB/PA 9.436

APELADO: JOSÉ EUSTÁQUIO TEIXEIRA

ADVOGADO:

JORDANO

FALSONI – OAB/PA 13.356

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERDITO POSSESSÓRIO. NULIDADE DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Roque Caliari contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu/PA, que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse formulado em ação de interdito possessório. Sustenta o apelante, em síntese, nulidade da sentença por ausência de fundamentação e cerceamento de defesa, indeferimento da prova pericial, ampliação indevida do objeto da demanda e desconsideração dos meios de prova apresentados. Requer o provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a sentença de primeiro grau encontra-se eivada de nulidade por ausência de fundamentação adequada, nos termos exigidos pelo art. 489 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença judicial deve apresentar fundamentação clara, específica e coerente, que analise os fatos e o direito aplicável, conforme determina o art. 489 do CPC e o art. 93, IX, da Constituição Federal.

4.

A decisão recorrida limitou-se a afirmar a ausência de prova de posse e de esbulho, sem enfrentar os argumentos apresentados na inicial nem individualizar os elementos probatórios constantes dos autos, o que configura nulidade por ausência de fundamentação.

5.

É dever do magistrado apontar de forma concreta e detalhada os fundamentos fáticos e jurídicos que embasam sua conclusão, sob pena de violar o princípio da motivação das decisões judiciais e comprometer a segurança jurídica.

6.

A jurisprudência do STJ e de diversos tribunais estaduais é pacífica no sentido de que sentenças desprovidas de fundamentação adequada são nulas e devem ser cassadas, inclusive de ofício.

7.

Verificada a nulidade da sentença, impõe-se sua cassação e o retorno dos autos à instância de origem, nos termos do art. 1.013, § 3º, IV, do CPC, para novo julgamento devidamente fundamentado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A sentença que não enfrenta de forma específica os fundamentos de fato e de direito apresentados pelas partes é nula por ausência de fundamentação.

2.

A mera referência genérica aos documentos e à ausência de prova do esbulho possessório, sem análise concreta dos elementos dos autos, não supre o dever de fundamentar a decisão.

3.

Diante da nulidade por ausência de fundamentação, deve o processo retornar ao juízo de origem para novo julgamento devidamente motivado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, caput e § 1º, IV e VI, e 1.013, § 3º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível 1.0000.21.035396-7/002, Rel. Desª Yeda Athias, j. 22.11.2022; TJMG, Apelação Cível 1.0024.07.806284-1/004, Rel. Desª Maria Lúcia Cabral Caruso, j. 16.11.2022; TJDFT, Acórdão 1609993, Apelação Cível 00094833120138070001, Rel. Desª Carmen Bittencourt, j. 24.08.2022.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº

0004769-16.2014.814.0060

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

TOMÉ -AÇU -PARÁ(VARA ÚNICA)

APELANTE: ROQUE CALIARI

ADVOGADO:

KARLA CRISTINA MARTINS DA SILVA NAGAI

- OAB/PA 9.436

APELADO: JOSÉ EUSTÁQUIO TEIXEIRA

ADVOGADO:

JORDANO

FALSONI – OAB/PA 13.356

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

ROQUE CALIARI
interpôs

Recurso de Apelação Cível

contra sentença proferida pelo Juízo de Direito

da Vara Única

da Comarca

de

Tomé–Açu–Pará, que

julgou improcedente a pretensão
inerente à reintegração de posse.( PJe ID 23735022)

As razões recursais assentam os seguintes argumentos:

- decisão minimalista que não julgou todos os fatos apresentados no interdito possessório;

- expectativa da prova pericial que somente indeferida na instrução e julgamento;

- nulidade da sentença por cerceamento de defesa;

- meios de prova que não contrariaram ao pedido autoral e

- objeto da demanda alargado para demarcação que rejeitada na sentença em que houvesse fundamentação.

Ao fim,

requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação Cível conforme fundamentos esposados.(PJe ID

23735024)

Contrarrazões apresentadas. ( PJe ID

23735027).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº

0004769-16.2014.814.0060

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

TOMÉ -AÇU -PARÁ(VARA ÚNICA)

APELANTE: ROQUE CALIARI

ADVOGADO:

KARLA CRISTINA MARTINS DA SILVA NAGAI

- OAB/PA 9.436

APELADO: JOSÉ EUSTÁQUIO TEIXEIRA

ADVOGADO:

JORDANO

FALSONI – OAB/PA 13.356

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Admissibilidade
: Recurso de

Apelação Cível recebido eis que presentes os requisitos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos.

Juízo de Mérito
:
Compreendo que o

texto objurgado realmente é nulo de pleno direito porque não possui fundamentação.

O artigo 489 do Código de Processo Civil traz os requisitos essenciais à sentença válida. Entre os ditames legais está
a fundamentação
. Eis o dispositivo legal, em destaque:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.

O raciocínio jurídico utilizado deve obrigatoriamente indicar (i)quais os motivos, (ii) qual a base legal, doutrinária e jurisprudencial utilizada e (iii) qual o cotejo desses com a demanda apresentada para justificar o resultado de (im)procedência da pretensão eleita.

Trilhar que garante uma sentença válida, porque devidamente fundamentada.

Por via de consequência, uma sentença não fundamentada, segundo o § 1º, do artigo 489 do Código de Processo Civil se estabelece quando:

Art. 489. (
omissis)

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Nesse pontuar, Lenio Luiz Streck, Dierle Nunes , Leonardo Carneiro Cunha e Alexandre Freire nos ensina
[1]
:

2.3. A fundamentação. Na sequência vêm os fundamentos, em que o juiz vai analisar as questões de fato e de direito. Já se chamou a esse requisito de “motivação”, que, agora, deve ser comandado por um novo conceito: o do dever de fundamentar, previsto no art. 93, IX, da Constituição do Brasil. Aqui temos de reconhecer que a distinção entre questões de fato e questões de direito tem a função analítico-didática, com uma função pragmática de identificar “fato” e “direito”, embora no plano da teoria do direito há muito essa cisão esteja superada, mormente a partir da conhecida tese de Castanheira Neves. Filosoficamente, é impossível distinguir uma questão de fato de uma questão de direito, porque, quando vislumbramos o fato, ele já nos aparece juridicizado, uma vez que o direito é a condição de possibilidade do intérprete-juiz dizer o fenômeno. Se acreditássemos, efetivamente, na cisão entre fato e direito, teríamos que, fatalmente, crer que primeiro nos deparamos com os conceitos das coisas para, só depois, acoplarmos aos fatos brutos, desnudos. A partir do giro linguístico – em que foi superado o esquema sujeito-objeto –, nem o fato possui uma essência nem o sujeito diz o mundo a partir de sua mente. E o direito não lida com conceitos sem coisas, o que o arrastaria em direção à ontoteologia (Streck, L.L. Hermenêutica jurídica e(m) crise. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 11. ed., 2014).

........................................................................................................

Há que se entender, então, que a cisão que o CPC propõe tem esse caráter meramente instrumental, porque sempre os fatos já estarão impregnados de direito e o direito será, desde logo, “constrangido” pela facticidade. De todo modo, devem as partes exigir que haja uma descrição detalhada, porque até mesmo uma descrição de um fato já é, sempre, um modo de prescrição. Dito de outro modo: a descrição do fato, ao tempo em que reduz a termo as percepções de mundo do intérprete, submetendo suas convicções ao necessário constrangimento epistemológico, também nos remete a uma série de convocações, feitas para aproximar o texto da realidade descrita.

........................................................................................................

Aqui, imbrica-se o dever de fundamentação com o dever de levar a sério todos os argumentos das partes, considerando-os profunda e detidamente, o que no direito alemão se chama de Erwägungspflicht. A fundamentação é considerada um direito essencial pelo Tribunal Europeu de Direitos Humanos (sentenças de 9-12-1994, 4, Ruiz Torija e Hiro Balanies, parágrafos 27 e 29; de 19-2-1998, 3, Higgins e outros – Fr, parágrafo 42; e de 21-1-1999, 1, Garcia Ruizes). No mesmo sentido, ressalte-se a posição do Tribunal Constitucional da Espanha (Sentença n. 20, de 10 de fevereiro de 2003).

........................................................................................................

O dever de fundamentar – que é mais do que motivar – não é simplesmente um adereço que será posto na decisão. Tampouco será uma justificativa para aquilo que o juiz decidiu de forma subjetivista-

solipsista. O Estado Democrático e a Constituição são incompatíveis com modelos de motivação teleológicos do tipo “primeiro decido e só depois busco o fundamento”. Superado o paradigma subjetivista (filosofia da consciência e suas vulgatas), é a intersubjetividade que será a condição para o surgimento de uma decisão. Nesse sentido, o juiz deve controlar a sua subjetividade por intermédio da intersubjetividade proveniente da linguagem pública (doutrina, jurisprudência, lei e Constituição). As suas convicções pessoais são – e devem ser – irrelevantes para a decisão. Por isso, a decisão judicial não é fruto do pensamento pessoal ou da “consciência do julgador”. Decisão nesse sentido será nula. Como bem lembra Arruda Alvim, o juiz não decide arbitrariamente, em função de sua mera vontade (Manual de direito processual civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 16. ed., 2014, p. 1133). Como se pode ver pela leitura do art. 371, o CPC aboliu a livre apreciação da prova e qualquer forma de livre convencimento. No projeto original do Senado repetia-se a velha ladainha acerca do livre convencimento. Na Câmara, todas as alusões a esse poder de liberdade de julgamento foram retiradas. A expulsão do livre convencimento é um elemento de extrema relevância para demonstrar o significado desse segundo elemento chamado “fundamento” da sentença. A fundamentação é condição para a decisão e não uma justificativa das premissas tomadas para a conclusão. Isso quer dizer que o juiz não decide para depois fundamentar. Absolutamente não. E, se o faz, está colocando a sua subjetividade acima do direito. Na verdade, a decisão deve ser o resultado da fundamentação e não o contrário.

Portanto, o julgador é obrigado a dizer o caminho que adotou para sua conclusão, cuja ausência de fundamentos ou insuficiência deles levará a nulidade do julgado, indubitavelmente.

Nessa senda, a jurisprudência é uníssona.

O Tribunal de Justiça de Minas Gerias recentemente decidiu:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - PRELIMINAR - DECISÃO QUE REJEITOU OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA A SENTENÇA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - NULIDADE
- EFEITO INTEGRATIVO - TEORIA DA CAUSA MADURA - APLICAÇÃO IMPORTAÇÃO DE MERCADORIAS - ICMS-IMPORTAÇÃO - TRATADO INTERNACIONAL EM MATÉRIA TRIBUTÁRIA - GATT - BASE DE CÁLCULO - INCLUSÃO DE DESPESAS E TRIBUTOS - TRATAMENTO TRIBUTÁRIO SIMILAR A PRODUTOS NACIONAIS - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
- -
Nos termos do art. 489, §1º, III, do CPC/15, não se considera fundamentada - e, portanto, é nula - a sentença que "invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão", razão pela qual deve ser acolhida a preliminar de nulidade da decisão que rejeitou os embargos de declaração, à mingua de fundamentação concreta
.
- No julgamento do RE 460.320/PR, o Supremo Tribunal Federal declarou a recepção, pela Constituição Federal, do art. 98 do CTN, "que reconhece, de modo absolutamente legítimo, que os tratados internacionais em matéria tributária, quando postos em situação de antagonismo com o direito interno preexistente ou com o ordenamento normativo superveniente, sempre prevalecerão quanto à sua eficácia e aplicabilidade" (RE 460.320).
- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula nº. 20) e do Supremo Tribunal Federal (Súmula nº. 575) está consolidada no sentido de que devem ser estendidas às mercadorias importadas de países signatários do GAAT, em circulação no país, as mesmas isenções tributárias existentes para as similares nacionais, inclusive no tocante ao ICMS.
- O tratamento similar dispensado às mercadorias de procedência internacional diz respeito às operações em território brasileiro, ou seja, à circulação interna da mercadoria importada, nas cadeias de produção e de consumo, e não ao desembaraço aduaneiro em si mesmo, ou seja, aos tributos incidentes sobre a importação da mercadoria, que compõem a base de cálculo do ICMS.
- S e nas operações nacionais de circulação de mercadoria as despesas (ex. frete e acessórios) e os tributos (ex. PIS, COFINS, IPI, IOF) compõem, em determinadas hipóteses, a base de cálculo do ICMS regular, com mais razão as parcelas previstas no art. 13, V, da LC 87/96 devem incidir na base de cálculo do ICMS-importação, sob pena de, a pretexto de fomentar a livre economia, se conferir tratamento mais vantajoso a produtos de procedência estrangeira em detrimento da indústria nacional.
- Considerando a inexistência de antinomia entre o art. 3, item 3.4 do GATT e o art. 13, V, da LC 87/96, no tocante às parcelas que compõem a base de cálculo complexa do ICMS-importação, não há que se falar em violação ao art. 98 do CTN, razão pela qual deve ser julgados improcedentes os pedidos iniciais. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.035396-7/002, Relator(a): Des.(a) Yeda Athias , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/11/2022, publicação da súmula em 28/11/2022. Destacado)

........................................................................................................

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM FASE DE EXECUÇÃO - PRELIMINAR DE OFÍCIO -
NULIDADE DA SENTENÇA
- AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA COMPLEMENTAÇÃO DE PEDIDO - PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO -
INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - SENTENÇA
CASSADA.
- O julgador, ao considerar genérico o pedido, deverá determinar a sua emenda ou complementação, informando à parte quais os tópicos necessitam de reparos, o que não foi observado pelo magistrado de primeira instância (art. 321 do CPC).
- Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art.6º do CPC).
-
A sentença que não preencher os requisitos essenciais do artigo 489, do Código de Processo Civil, é nula e deve ser cassada, inclusive de ofício
.
- Conclui-se pela nulidade da sentença, que determinou o arquivamento do feito sem a devida fundamentação, indicando como genérico o pedido autoral, sem ao menos oportunizar a emenda ou complementação da pretensão. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.07.806284-1/004, Relator(a): Des.(a) Maria Lúcia Cabral Caruso (JD Convocada) , 16ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 16/11/2022, publicação da súmula em 25/11/2022. Negritado )

Por sua vez, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL.
NULIDADE DA SENTENÇA
. ERRO DE FATO.
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CASSAÇÃO.
DESNECESSIDADE DE RETORNO AO JUIZO DE ORIGEM REJULGAMENTO DA CAUSA PELO TRIBUNAL. CABIMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA NÃO LOCALIZADOS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ART. 921, INCISO III E § 1º, DO CPC. ART. 3º DA LEI N. 14.010/2020. REGIME JURÍDICO EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO (RJET). LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A TRÊS ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.

1. A apreciação de fato inexistente na sentença a tornou nula, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e do artigo 489, caput e inciso II, do Código de Processo Civil, por se encontrar desprovida de fundamentação válida e adequada.

2. Constado que o processo está em condições de imediato julgamento, porque a questão fático-jurídica é incontroversa e o contraditório foi observado, não há razão para que seja determinado o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição, devendo ser aplicado o disposto no artigo 1.013, § 3º, inciso IV, do Código de Processo Civil.

3. Do teor dos artigos 26 e 44 da Lei n. 10.931/2004, artigo 70 do Decreto n. 57663/1966 e artigo 206, § 3º, inciso VIII, do Código Civil, obtém-se a conclusão de que o prazo prescricional para ajuizamento de execução contra o devedor de cédula de crédito bancário é de 3 (três) anos, contado a partir do vencimento da última parcela.

4. De acordo com o artigo 921, inciso III e § 1º, do Código de Processo Civil, deve ser determinada a suspensão da execução por 1 (um) ano, quando não for localizado bem passível de penhora, período no qual também ficará suspenso o prazo prescricional. 4.1. Escoado o prazo de suspensão do processo, o feito é arquivado provisoriamente e tem início a contagem da prescrição intercorrente na forma prevista pelo § 4º do artigo 921 do Código de Processo Civil.

5. A Lei n. 14.010/2020, ao dispor sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19), estabeleceu a suspensão de prazos no período de 10/6/2020 até 30/10/2020, conforme disposto no artigo 3º.

6. O prazo de contagem da prescrição intercorrente tem início automaticamente após a suspensão de que trata o §1º do artigo 921 do CPC, sendo prescindível a intimação pessoal do credor para dar andamento ao feito. 6.1. A prescrição intercorrente tem lugar quando, após o ajuizamento da execução, houver inércia do exequente em adotar providências concretas à satisfação do crédito objeto da demanda, como a indicação de bens penhoráveis. 6.2. Correto o reconhecimento da prescrição intercorrente, quando observado que o feito arquivado provisoriamente ficou paralisado por mais de 3 (três) anos sem a localização de bens penhoráveis.

7. Constatada que a pretensão executiva para o recebimento do título foi fulminada pela prescrição intercorrente, extingue-se o processo de execução com fundamento no artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil. 8. Apelação Cível conhecida e desprovida.(
Acórdão 1609993
, 00094833120138070001, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 23/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Destacado)

Pois bem.

Sob olhar ao caso concreto, percebo que a sentença é nula porque não tem fundamentação. Vejamos o cenário que temos:

Parte Decisória ou Fundamentos:

“ O requerente juntou aos autos título do imóvel, registro de boletim de ocorrência e conta de água, o que não prova a posse exercida por ele, como estado de fato, e tampouco o esbulho/turbação praticados pelos requeridos.

Todos os documentos juntados pelos requeridos também dizem respeito apenas a domínio.

As provas produzidas em audiência não atestam a ocorrência do esbulho pelos requeridos. A testemunha REGIANE SANTOS DA CONCEIÇÃO afirmou que “Não sabe dizer se o terreno do requerente foi invadido por algum dos requeridos”.

A prova dos autos não atesta a invasão ao terreno do requerente ou a data da suposta invasão.

Portanto, não provada posse do requerido como estado de fato e, tampouco, o esbulho por parte dos requeridos, entendo que não merece prosperar a pretensão veiculada na inicial.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da inicial..”

É apenas isso que se tem!

Percebo que o julgador
a quo
explicou a improcedência da pretensão por compreender que os documentos anunciam domínio, mas esqueceu de observar que os argumentos gravitam em torno de posse, que não impede que os litigantes apresentem o material desejado, recaindo em uma decisão sem motivação.

Afirma o julgador primevo que

não há como atestar a invasão do terreno. Porém, quais os comandos do interdito possessório que não ficaram provados? Não há como saber, eis que não indicados na redação.

Associar a ausência dos requisitos legais aos documentos que sustentam a legitimidade
ad causam
sem, contudo, manejar pontualmente os pontos que em há a falha jurídica, não pode ser tido como fundamentação de sentença.

Em matéria de cunho fático probatório, apenas mencionar situação fática que leva a improcedência da pretensão, sem discorrê-los pontualmente não é suficiente ao inacolhimento do pedido, dada a obrigatoriedade da fundamentação.

É preciso que o julgador aponte e disserte as falhas específicas que o levou a dizer o resultado obtido, afastando a generalidade na redação, uma vez que analisa uma demanda própria, com argumentos singulares, que foram inobservados quando decidiu genericamente, acarretando a nulidade da hostilizada por vício insanável.

Então, não há outro caminho a adotar que não seja a aplicação dos termos do artigo 1.013, §3º, IV do Código de Processo Civil
[2]
, qual seja: o decreto de nulidade de sentença por ausência de fundamentação específica promovendo a clara insegurança jurídica da sentença.

Por todo o exposto, conheço do Recurso de Apelação interposto mas para a cassar a sentença eis que nula por ausência de motivação, determinando, por conseguinte, o retorno dos autos do processo ao 1º grau para julgamento devidamente fundamentado ou outro melhor caminho a adotar, conforme termos da fundamentação ao norte lançada.

Alerto ser desnecessária a interposição de Recurso de Embargos de Declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria debatida está automaticamente prequestionada.

P.R.I.

Transitada em julgado, certifique-se e devolva-se
ao Juízo a
quo
com as cautelas legais aos ulteriores de direito.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

[1]

FREIRE, A. R. S.; NUNES, D. J. C.; STRECK, L. L.; CUNHA, L. J. R. C. B. Comentários ao Código de Processo Civil. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. E-book.Acesso em: 22 ago.2025

[2]

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§ 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:
IV - decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação
.

Belém, 17/09/2025